Tribunal: TJSP
Processo: 0181185-16.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Embargos de declaração – Julgamento do recurso em sessão virtual – Ausência de prévia intimação das partes acerca da realização do julgamento do recurso em sessão virtual e, por conseguinte, para a manifestação de sua eventual impugnação – Cerceamento de defesa – Anulação do v. acórdão proferido – Embargos acolhidos.